Tribunal: TJBA
Processo: 8016146-96.2022.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8016146-96.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE MARAGOGIPE Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE MARAGOGIPE E 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR E 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE SUPOSTO DANO AMBIENTAL CAUSADO PELA INSTALAÇÃO DO ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU. PLURALIDADE DE MUNICÍPIOS ATINGIDOS. DANO COM CARÁTER REGIONAL. INCIDÊNCIA DO ART. 93, II, DA LEI N. 8.078/1990. COMPETÊNCIA DO FORO DA CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETENCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 6ª VARA DA RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do conflito de competência nº 8016146-96.2022.8.05.0000, oriundo da comarca de Maragogipe, em que figuram, como suscitante, juízo da JUÍZO DA VARA DOS FEITOS CÍVEIS DA COMARCA DE MARAGOGIPE, e, como suscitados, juízos da JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. . ACORDAM os Senhores Desembargadores das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo, para declarar a competência do juízo suscitado (6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador), pelas razões contidas no voto condutor.